Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701793-87.2025.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: ZELIA APARECIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA. VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento da decisão que afastou a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro/2021, haja vista a sentença que dispôs índice diverso e transitou em julgado em momento anterior à publicação da EC 113/2021. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Incidência imediata da Taxa Selic. (ii) Existência de anatocismo; (iii) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da taxa Selic, na forma do art. 3o da EC 113/2021, tem natureza de direito processual e, portanto, de aplicação imediata, passando a incidir sobre os cálculos a partir de 09/12/2021 sem que isso importe em modificação da coisa julgada. 4. Corrigido o débito até novembro/2021, deve-se adotar a taxa Selic como único índice de correção e compensação da mora sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional 113/21 que determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. 5. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a partir de 09/12/2021, em período não coincidente com o anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese: A taxa Selic incidente de forma única e prospectiva não enseja anatocismo. Na forma do art. 3o da EC 113/2021, não configura violação da coisa julgada a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para fins de correção monetária e juros de mora. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1477391 SC, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma; TJDFT Acórdão 1799197, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023; Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023; Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando ao determinar a aplicação da SELIC na forma do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, o acórdão recorrido gera anatocismo. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da insurgência quanto à aplicação da taxa SELIC, em virtude de ensejar o anatocismo. Requerem o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.349 do STF. Pedem a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017